Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709778-12.2022.8.07.0001 APELANTE: RENATO ALVARENGA CARDOSO, PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO APELADO: ANARAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes para regularizar sua representação processual, tendo em vista que não há nos autos instrumento de procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora